Tribunal: TJSP
Processo: 1002616-56.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Monte Aprazível. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Resolução no 547/2024 do C.CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Monte Aprazível. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Resolução no 547/2024 do C.CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil, isto é, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Sentença mantida. Recurso não provido.